Tribunal: STF
Processo: RE 425277
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA REFLEXA À CF/88.
INADMISSIBILIDADE.
1. O acórdão de origem, a partir da
interpretação da Lei 8.906/94, manteve sentença de procedência,
determinando ao agravante o pagamento de honorários advocatícios ao
agravado pelo exercício como defensor dativo.
2. É inadmissível o
recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a dispositivos
constitucionais, pretende-se a exegese de legislação ordinária.
Ofensa à Constituição meramente reflexa ou indireta, de exame
inviável nesta sede recursal.
3. Agravo regimental improvido.